Tribunal: STF
Processo: ARE 1438951
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA. ITCMD. LANÇAMENTO BASEADO EM DOAÇÃO INFORMADA EM DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. POSTERIOR RETIFICAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO.



    ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. SUPOSTA FALTA DE PROVA DO FATO GERADOR E JULGAMENTO POR PRESUNÇÃO. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA.



    ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO ART. 147, § 1º, DO CTN. ARTIGO REFERENTE AOS TRIBUTOS LANÇADOS POR DECLARAÇÃO, NÃO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO LEGAL DA RETIFICAÇÃO DE IRPF SOBRE O LANÇAMENTO DO ITCMD.



    AUSÊNCIA DE PROVA DO MÚTUO FENERATÍCIO E PORTANTO DO ERRO NA DECLARAÇÃO ANTERIOR. RECEBIMENTO INCONTROVERSO DA QUANTIA. UNILATERALIDADE DE PRESTAÇÃO QUE IMPLICA DOAÇÃO, NÃO EMPRÉSTIMO. IMPOSTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.



    "'[...] Na hipótese concreta, consta de retificação de imposto de renda que houve um empréstimo. Só que em termos probatórios o que se tem mesmo é a demonstração de transferência de dinheiro. Nada demonstra que a tanto se associasse uma obrigação de devolução. [...]' (TJSC, AC/RN n. 0301202- 31.2017.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 12/12/19)" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4033017-52.2019.8.24.0000, rel. Des. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 9-2-2021).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em partepara excluir afirmação equivocada quanto à ordem cronológica dos fatos, sem alteração do resultado do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV; 93, inciso IX; 150, inciso II; e 155, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX; da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE nº 1.066.650/SP - AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/11/17)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. 4. Alegação de afronta aos princípios da legalidade e da anterioridade. 5. Poder regulamentar. Decreto municipal 46.228/05 e Lei municipal 11.154/91. 6. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. 7. Incidência das súmulas 279 e 636. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se se nega provimento.” (ARE nº 790.908/DF-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/16)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. JUROS LEGAIS E MULTA. 1. Reserva de plenário. Ausência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade de lei federal. Precedentes. 2. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 768.206/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/10/13)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente